Tribunal: CARF
Processo: 10650.002056/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS ESTRANHOS À QUESTÃO TRATADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
O recorrente aduz diversos argumentos referentes à supostas cobranças de ICMS por substituição tributária, o que não é o objeto do processo - que trata unicamente de auto de infração de IRPF lavrado em face do contribuinte. Assim, não devem ser conhecidos os argumentos relativos às matérias estranhas aos presentes autos.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL
A diferença entre o valor da alienação e o da aquisição do imóvel rural, consoante o valor da terra nua, considera-se ganho de capital, sujeito a incidência do imposto de renda. A fiscalização ao identificar a diferença deve efetuar o lançamento, cabendo ao contribuinte provar a inexistência do fato gerador, o não ocorreu no presente caso.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É lícito ao Fisco federal valer-se de informações colhidas por outras autoridades fiscais, administrativas ou judiciais para efeito de lançamento, desde que estas guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer. Artigo 332 do CPC.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FLUXO FINANCEIRO. BASE DE CALCULO APURAÇÃO MENSAL. ÔNUS DA PROVA
O fluxo financeiro de origens e aplicações de recursos será apurado, mensalmente, considerando-se todos os ingressos e dispêndios realizados no mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos, desde que a autoridade lançadora comprove gastos e/ou aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível (tributada, não tributada ou tributada exclusivamente na fonte). Cabe ao contribuinte provar a inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto, através de documentação hábil e idônea.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA.
O recorrente limitou-se a alegar que não efetuou e nem solicitou que fossem efetuadas remessas de valores ao exterior em seu nome, deixando de fornecer elementos ou razões mais específicas que sustentassem suas afirmações. Além disso, não apresentou qualquer justificativa acerca das origens dos recursos enviados aos EUA. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva.
IRRETROATIVIDADE DA LEI No 10.174/2001.
Não foram utilizados dados da antiga CPMF para embasar o presente lançamento, não havendo pertinência das alegações do recorrente para com os presentes autos.
TAXA SELIC. SÚMULAS CARF No 4 E No 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.002056/2006-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.633 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2021
Recorrente
SAAD BARBAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONHECIMENTO.
FUNDAMENTOS
ESTRANHOS
À
QUESTÃO
TRATADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
O recorrente aduz diversos argumentos referentes à supostas cobranças de
ICMS por substituição tributária, o que não é o objeto do processo - que trata
unicamente de auto de infração de IRPF lavrado em face do contribuinte.
Assim, não devem ser conhecidos os argumentos relativos às matérias
estranhas aos presentes autos.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL
A diferença entre o valor da alienação e o da aquisição do imóvel rural,
consoante o valor da terra nua, considera-se ganho de capital, sujeito a
incidência do imposto de renda. A fiscalização ao identificar a diferença deve
efetuar o lançamento, cabendo ao contribuinte provar a inexistência do fato
gerador, o não ocorreu no presente caso.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É lícito ao Fisco federal valer-se de informações colhidas por outras
autoridades fiscais, administrativas ou judiciais para efeito de lançamento,
desde que estas guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda
oferecer. Artigo 332 do CPC.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FLUXO FINANCEIRO.
BASE DE CALCULO APURAÇÃO MENSAL. ÔNUS DA PROVA
O fluxo financeiro de origens e aplicações de recursos será apurado,
mensalmente, considerando-se todos os ingressos e dispêndios realizados no
mês, pelo contribuinte. A lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos,
desde que a autoridade lançadora comprove gastos e/ou aplicações
incompatíveis com a renda declarada disponível (tributada, não tributada ou
tributada exclusivamente na fonte). Cabe ao contribuinte provar a inexistência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.002056/2006-00
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.002056/2006-00

de acréscimo patrimonial a descoberto, através de documentação hábil e
idônea.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA.
O recorrente limitou-se a alegar que não efetuou e nem solicitou que fossem
efetuadas remessas de valores ao exterior em seu nome, deixando de fornecer
elementos ou razões mais específicas que sustentassem suas afirmações. Além
disso, não apresentou qualquer justificativa acerca das origens dos recursos
enviados aos EUA. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva.
IRRETROATIVIDADE DA LEI No 10.174/2001.
Não foram utilizados dados da antiga CPMF para embasar o presente
lançamento, não havendo pertinência das alegações do recorrente para com os
presentes autos.
TAXA SELIC. SÚMULAS CARF No 4 E No 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
estranhas à lide, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.002056/2006-00

Trata-se de recurso voluntário (fls. 245-299) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O impugnante não efetuou e não solicitou que fossem realizadas as
remessas a ele imputadas. Ainda, as alienações de imóveis foram todas
realizadas segundo informado à fiscalização;
b) É necessário observar o regime especial de apuração de IR dos produtores
rurais, na qual a movimentação na conta bancária não é igual aos seus
rendimentos tributáveis. Ao deixar de aplicar tais disposições, o Fisco
incorre em violação ao princípio da capacidade contributiva.
c) Em casos semelhantes, o Conselho de Contribuintes já considerou
indevida o lançamento de ofício baseado em movimentações bancárias a
partir de dados obtidos da antiga CPMF para fatos ocorridos antes da
vigência da Lei no 10.174/2001. Tem-se que o presente lançamento fere o
princípio da irretroatividade;
d) O lançamento se deu por meras presunções ou indícios, o que é vedado
pelo ordenamento;
e) Não se poderia tributar ninguém com base em depósitos bancários antes da
mudança constitucional que permitiu a quebra do sigilo bancário – Súmula
182 do extinto TFR;
f) Igualmente, não poderia o lançamento se basear em prova emprestada;
g) O ICMS exigido corresponde a fato futuro de terceiro e não corresponde à
operação do impugnante. Também em razão disso, a manutenção do
lançamento fere o princípio da capacidade contributiva. Pela mesma razão
é inconstitucional a substituição do sujeito passivo examinada;
h) Foi também lesado o princípio da tipicidade tributária, na medida em que
antes da saída das mercadorias do estabelecimento do impugnante não se
pode falar em ocorrência do fato típico, apenas na sua expectativa;
i) Ainda, não foi editada Lei referente à substituição do sujeito passivo
procedida pelo Fisco. Portanto, também houve ofensa ao princípio da
legalidade tributária – o que também se deu por inobservância ao art. 128
do CTN; e
j) É indevida a utilização da Taxa Selic como indexador para a correção do
débito – o que resultou também em multas com caráter de confisco.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
“Ex Posítís ”, REQUER:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.002056/2006-00

10.1 - O RECEBIMENTO do presente RECURSO, a uma porque sobejamente
TEMPESTIVA; a duas, porque cabível na espécie, estado - pois – em consonância com
o disposto na legislação processual aplicável à espécie (Decreto 70.235/72 - PAT).
10.2 - Finalmente, seja o mesmo JULGADO PROCEDENTE “in totum ”, com a
reforma da r. DECISÃO, por ser esta a decisão que melhor distribui a JUSTIÇA, “in "
concreto.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0610500/00336/06 (fls. 6-172) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Saad Barbar (CPF no 033.611.958-53), referente a fatos geradores ocorridos
no período de 31/12/2001 e 31/12/2002. A autuação alcançou o montante de R$ 378.119,45
(trezentos e setenta e oito mil cento e dezenove reais e quarenta e cinco centavos). A notificação
do contribuinte aconteceu em 29/12/2006 (fl. 173).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fl. 7):
001 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme Relatório da Ação Fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/12/2001
R$ 308.103,74
75,00
21/12/2002
R$ 47.709,87
75,00
002 - GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OMISSÃO
DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
ADQUIRIDOS EM REAIS
Omissão de ganhos de capital obtidos na alienação de bens e direitos, conforme
Relatório da Ação Fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/12/2002
R$ 400.000,00
75,00
O Relatório Fiscal anexo (fls. 12-28) explicita os fatos que antecederam a
identificação do recorrente como remetente de divisas para o exterior realizadas à margem do
Sistema Financeiro Nacional. Menciona-se que as investigações tiveram origens em constatações
pelo Banco Central e pelo Ministério Público Federal quanto a remessas de grande monta para o
exterior realizadas a partir de contas mantidas em instituições financeiras de Foz do Iguaçu, o
que levantou fundadas suspeitas da prática dos crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal e
lavagem de dinheiro – posto que, em muitos casos, o titular do numerário não depositava
diretamente nas contas CC5, se utilizando de interpostas pessoas que abriram contas fraudulentas
nas instituições financeiras.
Boa parte dos valores remetidos ao exterior teve como destino contas mantidas na
agência do Banestado em Nova Iorque. Com isso, foram decretadas quebras de sigilo bancário
daquela agência e, ao se descobrir que o dinheiro teria sido também transferido a outas
instituições, foram decretadas novas quebras para abranger contas mantidas nessas últimas (para
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.002056/2006-00

o presente caso, importam as quebras de sigilo de contas bancárias mantidas junto aos bancos
Merchants e MTB Hudson).
Destaca-se que algumas dessas instituições já estavam sendo investigadas pelas
autoridades dos EUA (Beacon Hill e MTB-CBC-Hudson Bank, por exemplo). As autoridades
brasileiras receberam diversas informações em decorrência de tais investigações – incluindo
material relativo às contas mantidas no Merchants Bank e MTB Hudson Bank.
Sobre as contas mantidas no Merchants Bank, afirma a autoridade fiscal que:
Especificamente no que se refere às contas mantidas no Merchants Bank de Nova
Iorque, os dados apurados foram remetidos ao Ministério da Justiça do Brasil pelo US
Department of Justice, Criminal Divison, Office of International Affairs, em
atendimento a solicitação efetuada pelo Governo Brasileiro em 26 de novembro de
2003.
A documentação encaminhada foi objeto de certificações de diversas autoridades do
pais de origem, sendo que sua descrição encontra-se no Certificado assinado por Tom
Dombrowski,. Agente Especial Sênior do Department of Homeland Security, Newark
Field Office (fls. 100).
Em 18/02/2004, o diretor da Secretaria Nacional de Justiça, Recuperação de Ativos e
Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, por intermédio do Oficio n°
66/2004/DRCI-SNJ-MJ, acusou o recebimento dos documentos e os encaminhou ao
Procurador da República no Estado do Paraná, Sr. Carlos Fernando dos Santos Lima
(fls. 96).
Dando continuidade às investigações, o Departamento de Policia Federal, por meio do
Oficio n° 837/04-PF/FT/SR/DPF/PR, solicitou ao Juizo da 2a Vara Criminal Federal de
Curitiba/PR a quebra do sigilo bancário no exterior de toda a documentação referente ao
Merchants Bank, recebida anteriormente, via Acordo MILAT (fls. 90 e 91).
Tal solicitação fundava-se na existência de conexão entre os responsáveis das contas ali
mantidas e os titulares de contas mantidas no JP Morgan Chase, administradas pela
Beacon Hill Services Corporation, e no Banestado/NY, além de serem proprietários de
casas de câmbio no Brasil.
O Meritissimo Juiz Federal da 2a Vara Criminal Federal de Curitiba/PR, Sr. Sérgio
Fernando Moro, em despacho lavrado no Processo n° 2003.7000030333-4, em
27/04/2004, decretou a quebra do sigilo bancário no exterior das contas mantidas no
Merchants Bank de Nova Iorque e autorizou compartilhamento dos dados com a Receita
Federal (fls. 92 a 95).
De outro lado, com relação às contas mantidas no MTB – Hudson Bank, relata-se
que:
Em 16 de dezembro de 2003, o Juiz da Suprema Corte, Honorable John Cataldo,
expediu documento denominado “Order To Disclose", visando liberar à CPMI do Ban
stado e ao Ministério da Justiça provas e documentos havidos em investigações e
procedimentos do Grande Júri, conhecido como “International Money Laudering by
Jonh Doe" (fls. 105 e 106).
Em 29 de abril de 2004, em decisão no Processo n° 2004.7000008267-0, o Juízo da 2”.
Vara Criminal Federal de Curitiba/PR decretou a quebra do sigilo bancário e autorizou
o Ministério Público Federal a utilizar documentos e mídias eletrônicas recebidas da
CPMI do Banestado, que, por sua vez, os receberam da Promotoria Distrital de Nova
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.002056/2006-00

Iorque, relativamente às contas mantidas no MTB-CBC-Hudson Bank, Safra Bank e
Lespan (fls. 109 a 113 ).
No item 26 da mesma decisão, o Juízo autoriza, também, o compartilhamento de todos
esses dados com a Receita Federal, Bacen e Coaf, para instruir atividades especificas
desses Órgãos (fls. 112).
Em 24 de novembro de 2004, Laura Billings, Assistant District Attorney of the County
of New York, emitiu documento em que autoriza representantes do Congresso e da
Polícia Federal brasileiros a obterem cópias de diversos documentos e mídias
eletrônicas, dentre os quais constam nominados o MTB-CBC-Hudson Bank, Safra Bank
e Lespan (fIs. 107 e 108).
Prossegue a autoridade fiscal dizendo que as informações assim obtidas foram
objeto de análise pelo Grupo Tarefa da Polícia Federal, resultando na elaboração de laudos
técnicos de exame econômico-financeiro pelo seu Instituto Nacional de Criminalística , os quais
foram então remetidos à SRF que, por sua vez, constituiu Equipe Especial de Fiscalização para
identificar os contribuintes participantes das citadas operações de remessa ao exterior. Dentre
tais contribuintes encontrava-se o ora recorrente, tendo sido constatadas transferências suas
conforme o seguinte quadro:
Data
Valor Remetido ao exterior (USD)
Instituição
17/07/2001
50.000,00
Merchants - conta n° 9006708
13/08/2001
110.000,00
Merchants - conta n° 9006708
17/05/2002
80.000,00
Merchants - conta n° 9006708
21/08/2001
10.000,00
MTB Hudson - conta n°
00030172802
11/07/2002
50.000,00
MTB Hudson - conta n°
00030173019
09/00/2002
200.000,00
MTB Hudson - conta no
00030173019
Não obstante aos laudos técnicos acima mencionados (sendo que foram analisadas
especificamente as contas constantes do quadro acima às fls. 146-154, 167-171, 133-145 e 155-
166, que concluíram que eram utilizadas pelo contribuinte), aos documentos repassados à
autoridade lançadora pela SRF (fls. 128-132), decidiu-se realizar nova identificação do
contribuinte para que não restassem dúvidas quanto a sua participação nas remessas a ele
imputadas – ressalta-se que não foram encontrados homônimos do recorrente durante a
fiscalização
O histórico de procedimentos realizados (incluído as intimações emitidas e as
respostas apresentadas pelo contribuinte) e os fundamentos legais do débito constam das fls. 17-
22.
As infrações constatadas foram descritas da seguinte forma (fls. 22-28):
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.002056/2006-00

1. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
O contribuinte foi regularmente intimado a informar a natureza das operações que
motivara as remessas de divisas para o exterior, nos anos-calendário de 2001 e 2002,
nos montantes de US$ 50.000,00 (17/07/2001), US$ 110.000,00 (13/08/2001), US$
10.000,00 (21/08/2001), US$ 80.000,00 (17/05/2002), US$ 50.000,00 (11/07/2002) e
US$ 200.000,00 (09/09/2002), efetuadas por intermédio de contas mantidas no
MERCHANTS BANK e MTB HUDSON BANK, sediados em Nova Iorque, Estados
Unidos da América e a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem
destes recursos.
Em resposta, limitou-se a negar a operação de remessa de recursos para o exterior,
assim como sua determinação.
Quanto à negativa de remessa de divisas para o exterior bem como sua determinação, a
identificação do contribuinte foi feita mediante dados devidamente certificados, obtidos
das autoridades americanas, em virtude de quebra de sigilo bancário, regularmente
autorizado pela Justiça Federal, e comprovada por laudos periciais expedidos por órgãos
competentes e qualificados, como já exposto, não restando quaisquer dúvidas quanto à
identidade do sujeito passivo.
No que tange à comprovação da origem dos recursos remetidos ao exterior, não houve
qualquer manifestação do contribuinte.
Tendo em vista que os saldos bancários em contas no exterior constituem patrimônio do
titular, devem ser informados nas correspondentes Declarações de Bens e Direitos e
considerados para fins de apuração de Variação Patrimonial.
Assim, observado o disposto no Regulamento do Imposto de Renda - Decreto n° 3000,
de 26/03/1999, constata-se que o contribuinte incorreu perfeitamente na hipótese de
acréscimo patrimonial a descoberto, fato que ocasionou o lançamento de oficio dos
valores identificados e não justificados pelos rendimentos auferidos pelo contribuinte:
[art. 55, XIII e parágrafo único, do RIR/99].
O acréscimo patrimonial a descoberto, calculado mensalmente, conforme planilhas em
anexo (fls. 27 a 54), resultou da diferença entre o valor total dos recursos/origens
,auferidos pelo contribuinte e o total de dispêndios/aplicações por ele efetuados.
Foram considerados como recursos/origens todos os rendimentos tributáveis, isentos e
não tributáveis, e sujeitos à tributação exclusiva, declarados pelo contribuinte ou
informados pelas fontes pagadoras. Também foram consideradas as
dívidas/empréstimos contraídos ao longo de cada ano analisado, assim como as receitas
da atividade rural. Para fins de dispêndios/aplicações, foram consideradas as deduções
pleiteadas nas declarações apresentadas pelo contribuinte (dependentes, desconto
simplificado), os impostos e contribuições pagos ou retidos na fonte, os custeios e
investimentos rurais e as remessas de divisas para o exterior.
Os valores de recursos/origens e de dispêndios/aplicações foram considerados nos
meses de sua efetiva ocorrência. Nas hipóteses em que não foi possível a identificação
exata daquela, o montante anual foi distribuído de forma menos gravosa para o
contribuinte. Frise-se que as remessas de divisas para o exterior foram consideradas
como outros dispêndios/aplicações, nos meses em que foram efetuadas.
Para fins de conversão dos recursos em dólares para reais, foi utilizada a cotação de
venda da moeda correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior ao da
operação de remessa, nos termos da Instrução Normativa SRF n° 41, de 1 de abril de
1999, conforme tabela abaixo:
[...]
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.002056/2006-00

Data da operação
Valor em dólares
(US$)
Taxa de Cotação do
dólar – IN 41/99
Valor em Reais
(R$)
17/07/2001
50.000,00
2,5538
127.690,00
13/08/2001
110.000,00
2,4668
271.348,00
17/08/2001
10.000,00
2,5235
25.235,00
15/05/2002
80.000,00
2,5117
200.936,00
09/07/2002
50.000,00
2,8551
142.755,00
05/09/2002
200.000,00
3,1512
630.240,00
Da análise dos dados apresentados, configurou-se o acréscimo patrimonial a descoberto
apenas nos meses de dezembro de 2001, no valor de R$ 308.103,74 e dezembro de
2002, no valor de R$ 47.709,87, conforme planilhas em anexo (fls.27, 28, 41 e 42). Para
os demais meses de 2001 e 2002, o montante de recursos auferidos superou os
dispêndios/aplicações efetuados.
Frente ao exposto, efetuou-se o pertinente lançamento tributário.
2. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS OU DIREITOS
No curso da ação fiscal, com base na documentação apresentada pelo contribuinte,
verificou-se a omissão de ganhos de capital na alienação dos imóveis rurais Fazendas
Palmares, matriculas 9.043, 9.044 e 1.983, unificadas para a matrícula 58.643.
Tal imóvel, unificado, adquirido no ano calendário de 1997, consta na declaração IRPF
do contribuinte no valor de R$ 200.000,00, e foi alienado em 08/11/2002, por R$
600.000,00, sem que fosse apurado e oferecido à tributação 0 competente ganho de
capital. Conforme informações da DITR para o ano-calendário de 1997 (fIs.55456 ), o
valor do imóvel com benfeitorias totaliza R$ 200.000,00 divergindo da informação
prestada pelo contribuinte, que o mesmo teria valor de R$ 450.000,00 à época (fls. ).
Assim, calcula-se o ganho de capital sobre a diferença de R$ 400.000,00.
Nas demais alienações, não se evidenciaram ganhos de capital.
O assunto é tratado pelos dispositivos abaixo transcritos do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, que Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - RIR/99: [arts. 117, §§ 1o
a 15o, 138, 142, parágrafo único e 852].
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Demonstrativos de
variação patrimonial (fls. 29, 30, 43 e 44) e planilhas de rendimentos tributáveis na fonte (fl. 31),
de
rendimentos
sujeitos
à
tributação
exclusiva
(fls.
32,
33
e
45-47),
de
empréstimos/financiamentos recebidos (fl. 34 e 48), de conta corrente (fl. 35 e 49), de alienação
de bens e direitos (fl. 36 e 50), de impostos/contribuições pagos - Carnê-leão, imposto
complementar e imposto de renda anual (fl. 38 e 54), de impostos/contribuições pagos (fl. 39 e
53), de empréstimos/financiamentos pagos (fl. 40), de aquisição de bens e direitos (fl. 41 e 55),
de outros dispêndios/aplicações (fl. 42 e 52), de deduções pleiteadas na declaração (fl. 51) e de
empréstimos concedidos a terceiros (fl. 56) relativos aos anos calendários de 2001 e 2002; ii)
Captura de tela de sistema de consulta à DITR – ano de referência 1997; iii) Declaração anual de
bens e direitos – 2003 (fl. 58); iv) Captura de tela do sistema Dossiê Integrado (fl. 59-62); v)
Declaração de ajuste anual simplificada – 2002 (fls. 63-65); v) Declaração de atividade rural –
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.002056/2006-00

2002 (fls. 66 e 67); vi) Declaração de ajuste anual – 2003 (fls. 68-71); vii) Declaração de
atividade rural – 2003 (fls. 71-73); viii) Termo de início de fiscalização e demais intimações ao
contribuinte (fls. 74, 75); ix) Respostas do contribuinte (fls. 76, 77); x) Procuração (fl. 78); xi)
Documentos pessoais (fl. 79); xii) Matrícula de imóveis no 115.121 (fls. 80-85, 94), no 115.122
(fls. 86-92), no 11.232 (fl. 96-99) e no 58.643 (fls. 100-103); xiii) Certidões de registro de
imóveis quanto as alienações dos imóvel de matrícula no 115.122 (fl. 93) e 115.121 (fl. 95); xiv)
Ofício no 837/04 – PF/FT/SR/DPF/PR (fl. 104) e decisão judicial correspondente (fls. 105-109);
xv) Ofício no 68/2004/DRCI-SNJ-MJ (fl. 110); xvi) Informações das autoridades dos EUA e
instituições bancárias, em língua inglesa (fls. 111-116, 119-122); xvii) Ofício no 0015/05-FTCC5
(fls. 117 e 118) e decisão judicial correspondente (fls. 123-127); xviii) Informações bancárias do
contribuinte junto a instituições financeiras dos EUA, obtidas mediante quebra de sigilo (fls.
128-132); xix) Laudos de exame econômico-financeiro no 2.296/2005 – INC (fls. 133-145), no
509/05 – INC (fls. 146-154), no 2.171/2005 – INC (fls. 155-166) e no 649/05 – INC (fls. 167-
171).
O contribuinte apresentou impugnação em 22/01/2007 (fls. 175-225), pela qual
levantou argumentos idênticos aqueles posteriormente apresentados com o recurso voluntário.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
“Ex Positís” REQUER:
11.1 - Seja RECEBIDA a presente IMPUGNAÇÃO, porque sobejamente
TEMPESTIVA e cabível na espécie, estando em consonância com o disposto na
legislação processual de regência - Decreto 70.235/72 - PAT.
11.2 - Ao final, seja a~ mesma julgada PROCEDENTE “in totum”, com' o
CANCELAMENTO do AUTO DE INFRAÇÃO em referência no preâmbulo desta, o
que evitará – certamente – ônus de sucumbência futura para a UNIÃO FEDERAL.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 09-22.961, de 19 de março de 2009 (fls. 230-241), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. GANHO DE CAPITAL.
Está sujeita ao pagamento do imposto à alíquota de quinze por cento, a pessoa física que
auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de oficio por caracterizar omissão de
rendimentos. Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de ilidir a
presunção legal de omissão de rendimentos. -
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Existindo nos autos elementos que identificam o contribuinte como sendo o autor de
transferências bancárias ao exterior, não há como prosperar a alegação de erro na
identificação do sujeito passivo.
MEIOS DE PROVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO EXTERIOR.
As informações constantes de relatório da Secretaria da Receita Federal - SRF decorrem
de Laudo Técnico do Instituto Nacional de Criminalística - INC, elaborado a partir das
mídias eletrônicas e documentos apresentados pela Promotoria do Distrito de Nova
Iorque à Justiça Federal, e identificam o contribuinte como sendo ordenante de remessas
de recursos para o exterior, e constituem prova plenamente válida.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.002056/2006-00

É lícito ao Fisco federal valer-se de informações colhidas por outras autoridades fiscais,
administrativas ou judiciais para efeito de lançamento, desde que estas guardem
pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de
lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário.
IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES
RELATIVAS A CPMF.
Com a publicação da Lei n° 10.174, de 2001, é legítima a utilização das informações
sobre as movimentações financeiras relativas a CPMF para instaurar procedimento
administrativo que resulte em lançamento de outros tributos.
JUROS DE MORA. LEGALIDADE DA TAXA SELIC.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa Selic, na forma da legislação
vigente. Eventual inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da norma legal deve ser
apreciada pelo Poder Judiciário.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a
qualquer outra situação que não a que constituiu objeto da decisão.
Lançamento Procedente
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 27 de abril de 2009 (fl. 244), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 12 de maio de 2009 (fl. 245-299). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos argumentos de inconstitucionalidade, em respeito à
Sumula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Verifica-se, ainda, que diversas das razões do recurso e da impugnação dizem
respeito à supostas cobranças de ICMS em substituição tributária. Registre-se que esse não é o
objeto do processo – que trata unicamente de auto de infração de IRPF lavrado em face do
contribuinte. Assim, também deixo de conhecer dos fundamentos que guardam relações com
questões estranhas aos presentes autos.
Mérito
Das matérias devolvidas
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.002056/2006-00

1. Do ganho de capital por alienação de imóvel
Com relação à alienação do imóvel citado pela fiscalização, afirma o recorrente
que:
1.4.5 - Nas letras “c”, “d” e “e” do item 5 da intimação, que trata do imóvel rural com
matrículas 9.043, 9.044 e 1.983 unificadas para número 58643, adquirido em 1997,
valor declarado no ITR e igual no ano da compra e o ano da venda R$ 450.000,00
(quatrocentos e cinqüenta mil reais), vendido para Roberto Sanchez da Costa com CPF
de número 223.205.748-83, pelo valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
1.4.6 - Provará o alegado através dos documentos anexos e através de todos os meios de
prova em direito admitidos.
Nota-se, entretanto, que nenhum documento foi anexado à impugnação, ou
mesmo ao recurso voluntário, no sentido de sustentar tais alegações. Ainda, verifica-se que o
valor especificado na DITR referente ao ano de 1997 foi de R$ 200.000,00, e não de R$
450.000,00 como alegado pelo recorrente (fl. 57). De outro lado, a alienação foi efetivamente
realizada por R$ 600.000,00, conforme afirmado pelo próprio contribuinte e corroborado pela
Declaração de Ajuste Anual de 2003, à fl. 70, item 11 – a mesma declaração também confirma o
valor de R$ 200.000,00 na coluna “Situação em 31 de dezembro – R$ – Ano de 2001”.
Nesse sentido, concorda-se com a afirmação da DRJ no sentido de que:
Em suma, correta a apuração do imposto sobre o ganho de capital na venda do imóvel,
de R$ 60.000,00 - (R$ 600.000,00 - R$ 200.000,00) x 15%, conforme previsto no
RIR/99.
Art. 138 O ganho de capital será determinado pela diferença positiva, entre o valor de
alienação e o custo de aquisição, apurado nos termos dos arts. 123 a 137 (Lei no 7. 713,
de 1988, art. 3o, § 29, Lei no 8.383, de 1991, art. 29, § 7o, e Lei no 9.249, de 1995, art.
17).
(...)
Art. 142 O ganho de capital apurado conforme arts. 119 e 138, observado o disposto no
art. 139, está sujeito ao pagamento do imposto, à alíquota de quinze por cento (Lei no
8.134, de 1990, art. 18, inciso 1, Lei no 8.981, de 1995, art. 21, e Lei no 9.532, de 1997,
art. 23, § 12).
Deixo de acolher os argumentos do recorrente nesse ponto.
2. Do acréscimo patrimonial a descoberto
2.1 Da prova emprestada
Entende o contribuinte que não poderia a fiscalização se basear em provas
emprestadas para fundamentar o lançamento.
Sobre a questão, assim se manifestou a DRJ:
O impugnante insiste em caracterizar os Laudos e demais documentos acostados aos
autos como prova emprestada que não poderia ser usada no processo administrativo
fiscal.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.002056/2006-00

Sobre o tema da prova emprestada, esclarecemos que não existe vedação na legislação
reguladora do processo administrativo à utilização de provas colhidas em outro processo
ou por outra autoridade administrativa, fiscal ou judicial, desde que sejam legais e
moralmente legítimas, conforme preceitua o Código de Processo Civil no seu artigo
332.
No mesmo sentido a jurisprudência do Conselho de Contribuintes:
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE - lícito ao Fisco federal valer-se de
informações colhidas por outras autoridades fiscais para efeito de lançamento de
Imposto de Renda, desde que estas guardem pertinência com os fatos cuja prova se
pretenda oferecer. (Acórdão 106-15 779)
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
- PROVA
EMPRESTADA - A jurisprudência administrativa reconhece a validade da chamada
prova emprestada, observadas as naturais cautelas na sua utilização. No caso, a
autoridade administrativa bem as observou. Deve, portanto, ser considerada válida.
(Acórdão 102-43475)
Em adição, ressaltamos que o elemento de prova chamado de “prova emprestada” é
representado pelos laudos periciais do INC, que tem em seu conteúdo informações
suficientes para amparar o lançamento, como no caso dos autos, não exige qualquer
crivo da Administração Fazendária. A informação existe por si só no documento e o
impugnante, se discorda de seu conteúdo, pode esforçar-se para demonstrar que não
corresponde à realidade dos fatos. Esse sim é o crivo do contraditório que deve qualquer
prova estar submetida num processo regido pelo princípio do contraditório e da ampla
defesa. No caso presente, em obediência ao art. 5°, inciso LV da Constituição, houve
oportunidade para o contraditório na impugnação, permitindo concluir que nenhuma
irregularidade há em relação à admissão dos referidos laudos como prova no presente
processo.
Estão corretos os apontamentos da decisão recorrida. Note-se que não há vedação
legal à utilização da prova emprestada. De outro lado, nota-se que o auto de infração se originou
das apurações da Polícia Federal, através de quebras de sigilo bancário autorizadas pelo Poder
Judiciário (fls. 105-109 e 123-127) bem como de cooperação internacional com as autoridades
dos EUA (fls. 111-116, 119-122). O contribuinte poderia, perfeitamente, exercer o contraditório
e a ampla defesa diante das provas anexadas aos autos ao ser intimado durante a fiscalização e ao
apresentar a sua impugnação/recurso voluntário.
Nota-se, ainda, que a utilização das provas emprestadas tem sido admitida por esta
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas no curso
de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia suas próprias
conclusões das provas emprestadas. É lícito ao Fisco Federal valer-se de informações
colhidas por outras autoridades, administrativas ou judiciais, para efeito de lançamento,
quando o contraditório é ofertado no processo para o qual são transportadas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Presumem-se rendimentos tributáveis os depósitos de origem não comprovada
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PASSIVO FICTÍCIO OU PASSIVO NÃO
COMPROVADO. MÚTUOS NÃO COMPROVADOS. Contratos sem Registro. A falta
de registro em cartório de contratos de mútuos , invalida o documento como prova
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.002056/2006-00

contra a presunção de omissão de receita por passivo fictício ou passivo não
comprovado.
(Acórdão no 2301-007.733, de 5 de agosto de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no julgado, cabem embargos para prolação de decisão saneadora do
vício.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. É lícito ao Fisco federal valer-se de
informações colhidas por outras autoridades fiscais, administrativas ou judiciais para
efeito de lançamento, desde que estas guardem pertinência com os fatos cuja prova se
pretenda oferecer. Artigo 332 do CPC.
DOCUMENTOS.
LAUDO
PERICIAL.
SUPRIMENTO.
TRADUÇÃO
JURAMENTADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. O
laudo pericial oficial, produzido em procedimento judicial, que atesta o conteúdo de
documentos estrangeiros, equivale à tradução. Nenhum vício pode ser reconhecido, se
da ausência da formalidade invocada não resulta prejuízo para a defesa (pas de nulitté
sans grief). Deve haver racionalidade entre os meios utilizados para o alcance de fins,
sendo vedada a imposição de formalidade em medida superior àquelas estritamente
necessárias ao atendimento do interesse público. Artigo 2o, parágrafo único, VI, da Lei
n° 9.784/99 e artigo 244 do CPC.
EMPRÉSTIMO. A justificação do acréscimo patrimonial por empréstimos de terceiros
traz ao sujeito passivo o ônus de fazer prova na sua boa e devida forma, ou seja, com
provas inequívocas da efetiva transferência do numerário emprestado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99; e art. 806 do RIR/99.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula
CARF no 108).

2.2. Da ilegitimidade passiva
Entende o recorrente que o lançamento não deve prosperar, já que não efetuou e
nem solicitou que fossem efetuadas remessas de valores ao exterior em seu nome, limitando-se a
desqualificar as provas que foram juntadas aos autos pela fiscalização.
Veja-se, entretanto, que não há elementos concretos que sustentem suas alegações
genéricas. Além disso, o contribuinte também não apresentou quaisquer esclarecimentos acerca
das origens dos recursos utilizados para as operações descritas pela fiscalização e
pormenorizadamente analisadas nos laudos técnicos de fls. 133-171.
Sendo assim, não resta opção que não seja concordar com a DRJ quando afirma
que:
É oportuno tecer um breve histórico dos fatos que levaram ao procedimento fiscal e à
exigência imputada ao contribuinte, já que foi identificado como ordenante de remessas
de recursos ao exterior.
Decorre o procedimento de uma operação abrangente, desencadeada por autoridades
públicas nacionais, no combate à transferência ilícita de recursos de e/ou para o exterior,
e aos crimes correlacionados, destacando-se o crime de lavagem de dinheiro.
Trata-se da denominada CPMI do Banestado, que envolveu trabalhos da Receita
Federal, do BACEN e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, com
estreita colaboração de autoridades estrangeiras. A investigação verificou que empresas
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.002056/2006-00

sediadas em Nova York, Estados Unidos da América, representavam “doleiros”
brasileiros e/ou empresas oflshore com participação de brasileiros e atuavam como
preposto bancário financeiro de pessoas físicas ou jurídicas, dentre as quais se
encontraram diversos contribuintes brasileiros que enviaram e/ou movimentaram divisas
no exterior à revelia do sistema financeiro nacional, ordenando, remetendo ou se
beneficiando de recursos em divisas estrangeiras.
No curso das investigações houve o afastamento do sigilo bancário da empresa Beacon
Hill Service Corporation que atuava como preposto bancário-financeiro de pessoas
fisicas ou jurídicas e utilizava-se de contas/sub-contas mantidas no Merchants Bank
(conta n° 9006708) e no MTB Hudson Bank (contas n° 30172802 e 30173019). A
Promotoria do Distrito de Nova Iorque apresentou as mídias eletrônicas e documentos
contendo dados financeiros da empresa Beacon Hill.
De posse dessa documentação, o Departamento de Polícia Federal emitiu Laudos
Periciais, a fim de trazer elementos de provas necessários a subsidiar os esclarecimentos
dos fatos relativos às movimentações financeiras. Os dados obtidos no afastamento de
sigilo e na investigação criminal foram transferidos à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, por decisão judicial.
A obtenção das provas por via judicial e a forma como foram trabalhadas as
informações, descrita nos documentos acostados aos autos (fls. 90/157), confere-lhes
força probante suficiente para sustentar a ocorrência das transferências tendo o
impugnante como ordenante. No documento de fls. 115/118 verifica-se que o
impugnante está claramente identificado, com nome e endereço comercial, como
usuário das contas junto às citadas instituições financeiras, sediadas em Nova
Iorque/EUA, conforme consta dos registros enviados pelas autoridades norte-
americanas.
Assim, os documentos que subsidiaram a presente autuação foram obtidos mediante
criteriosa ação integrada da Policia Federal, Ministério Público Federal e Poder
Judiciário brasileiros e a Promotoria e Justiça norte-americanas. Os documentos de fls.
115/119 são dados disponibilizados à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB pela
Justiça Federal, a partir de mídia eletrônica imune a qualquer tipo de alteração,
analisados por peritos federais, conforme Laudos Periciais n° 2.296, 509, 2.171 e
649/05 - INC, elaborados pelo
Instituto Nacional de Criminalística, correspondentes a operações de remessas de
recursos ao exterior (fls. 119/157).
Os referidos documentos têm força probante suficiente para sustentar a condição de
ordenante de remessas de recursos ao exterior, sendo que é esse fato que identifica o
sujeito passivo. Assim, conquanto o contribuinte alegue que não existem provas de que
seja ele o responsável pelas remessas, essa não é a verdade dos autos, pois as provas
acostadas são suficientes para identificá-lo como sujeito passivo da obrigação tributária
objeto do presente lançamento.
Diante dos documentos inseridos nos autos, toma-se impossível negar a ocorrência das
citadas operações. O impugnante, em sua defesa, alega ilegitimidade passiva, mas não
traz qualquer elemento no sentido de desconstituir os documentos apresentados pela
Fiscalização.
Não há que se falar, portanto, em nulidade do lançamento em decorrência de
ilegitimidade passiva do recorrente.
2.3. Do lançamento baseado em presunções
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.002056/2006-00

Alega o recorrente genericamente que o lançamento foi baseado unicamente em
meras presunções e indícios, citando longamente a doutrina acerca do tema.
Sobre esse ponto, assim ficou consignado na decisão recorrida:
O presente lançamento decorreu da apuração de variação patrimonial a descoberto,
caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens, ocorrida nos anos calendário de
2001 e 2002, conforme demonstrado no Auto de Infração, tendo por fundamento legal
básico a Lei n.° 7.713/88, em seus arts. 1° a 3°, abaixo reproduzidos.
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de l° de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei. (vide Lei no 8.025, de 12.4.90)
§1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (g.n.)
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§3°Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§4° A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§5° Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§6° Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções celulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Mesmo antes da edição da Lei n.° 7.713/88, o Código Tributário Nacional - CTN, ao
tratar do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, já estabelecia:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica.
(g.n.)
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.002056/2006-00

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior. (gn)
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lei no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lei no 104, de 10.1.2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou resumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Cabe ressaltar que a Lei n° 7.713/88 instituiu uma presunção legal ao definir que as
variações patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados constituem
rendimentos omitidos e, portanto, sujeitos à tributação.
Esta questão está regulamentada nos art. 806 e 807 do RIR – Regulamento Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n.° 3.000/99:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio. (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°)
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos a tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (g.n.)
No decorrer da ação fiscal a autoridade administrativa utiliza-se de fluxos de caixa com
o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e os dispêndios
realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá indicar variação
patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos
rendimentos informados.
Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é
forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à autoridade lançadora
cabe somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite presumir
a omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de legal e
perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza gastos ou aplicações desprovido de
disponibilidade financeira.
Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de rendimentos,
mas a lei, impondo-se ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil o lançamento de
oficio do imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio de
documentação hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a descoberto.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.002056/2006-00

Esclareça-se, neste ponto, que não se está tributando a movimentação financeira, mas
sim o acréscimo patrimonial não respaldado em rendimentos comprovados/declarados.
Provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao contribuinte
a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre a inversão do ônus da prova,
pois trata se de presunção relativa, que admite prova em contrário, a ser feita pelo
próprio contribuinte interessado, uma vez que a legislação define o acréscimo
patrimonial não justificado como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras
condições ao sujeito ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio.
Ainda sobre o tema, pontifica José Luiz Bulhões Pedreira ("Imposto sobre a Renda -
Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ, 1979, pág. 806):
O efeito prático da presunção legal e' inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (g.n.)
No presente caso o contribuinte não trouxe essa comprovação, prevalecendo a
presunção legal rigorosamente observada pela autoridade lançadora. Ressalte-se que a
autuação não decorreu de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, como citado pelo impugnante, mas sim de acréscimo
patrimonial a descoberto, tendo em vista excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos declarados/comprovados. Ou seja, incumbia ao ora
impugnante comprovar a origem dos recursos movimentados, o que não fez.
Considerando a análise promovida pela decisão recorrida, bem como o quanto
consignado nos itens anteriores – especialmente quanto à identificação do sujeito passivo – não
há como sustentar a nulidade do lançamento com base em alegação genérica de que foi baseado
em presunções. Dessa forma, rejeito os argumentos do recurso voluntário.
2.4. Da irretroatividade da Lei no 10.174/2001
Insiste o recorrente em alegar a nulidade do auto de infração em decorrência da
irretroatividade da legislação em questão, referente a utilização de dados da CPMF para embasar
lançamentos de IRPF. Ocorre que, como bem delineado pela DRJ, não foram utilizados
quaisquer informações obtidas mediante a antiga CPMF para subsidiar a fiscalização.
Dessa forma, não vislumbro a nulidade mencionada.
3. Da taxa SELIC
Por fim, sustenta o recorrente que descabe a utilização da taxa SELIC para a
correção dos valores cobrados, inclusive das multas. Entretanto, é necessário aplicar aqui o que
restou consignado pelas Súmula CARF no 4 e 108:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.633 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.002056/2006-00

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Ante a jurisprudência consolidada do CARF, não há que se falar na nulidade
alegada.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, deixando de
conhecer das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento,
mantendo integralmente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração vinculado ao
MPF no 0610500/00336/06

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital